Tribunal: TJMT
Processo: 0035783-80.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035783-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO KIYOSHI SUEKANE - CPF: 888.440.131-34 (APELANTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 273, §1o-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– ACOLHIMENTO – RÉU SOLTO – REGULAR INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, quando o réu está solto e encontra-se assistido por advogado constituído, afigura-se suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, inexistindo qualquer exigência de intimação pessoal.

Logo, verificado
in casu
que a interposição do apelo restou aperfeiçoada após o quinquídio legal, contado da intimação do defensor constituído pelo réu, imperioso o não conhecimento do recurso, por intempestividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIANO KIYOSHI SUEKANE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABIANO KIYOSHI SUEKANE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0035783-80.2019.8.11.0042, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e
artigo 273, §1o-B, inciso I, do Código Penal
;
sendo-lhe
permitido aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
, inclusive com revogação das

medidas cautelares outrora impostas.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
207787863, o d. causídico constituído, busca,
preliminarmente
(
i
) o reconhecimento da
nulidade do laudo pericial
em razão da ausência de descrição das metodologias aplicadas e dos materiais utilizados, havendo nos autos testemunho de uma profissional com expertise na área, a qual informou em juízo que a metodologia era inapropriada, devendo, pois, ser proclamada sua absolvição por falta de materialidade delitiva, e; (
ii
) a
nulidade da sentença
(art. 564, IV, CPP), ao argumento da ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que foram indeferidos os pedidos de realização de nova perícia e/ou intimação do perito responsável pela elaboração do laudo para ser inquirido em juízo.

Em matéria de mérito propriamente dita, pugna pela (
i
)
desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes

para o de posse de drogas para consumo pessoal
[art. 28, da Lei n.o 11.343/2006]; (
ii
)
absolvição do delito tipificado no art. 273
,
§1o-B, inciso I, do Código Penal
ou
desclassificação para o crime de contrabando
; (
iii
) readequação da pena prevista para o delito do art. 273, §1o-B, inciso I, do Código Penal e, por fim, (
vi
)
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 207787865
, o
Parquet
requer seja negado provimento.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se por meio do parecer juntado aos autos sob o ID 213426657, opinando pelo
não conhecimento
do recurso
, haja vista sua
intempestividade
; e, acaso conhecido, por seu parcial provimento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A par do relatado, em sede juízo de admissibilidade, o d. representante do
Parquet
de segundo grau aponta que o recurso interposto por
FABIANO KIYOSHI SUEKANE
é
intempestivo
.

E, de fato, a
preliminar deve ser acolhida
.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a
prazos fatais
,
contínuos
e
peremptórios
, consoante disposto no art. 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos,
sob pena de preclusão
.

Desse modo, a
tempestividade recursal
, como
pressuposto objetivo
, não pode ser ignorada, uma vez que
a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade
.

Ademais,
à vista do quanto disposto
no art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória proferida em desfavor do réu que se encontra em gozo da sua liberdade ambulatorial - tal qual o ora apelante, que respondeu solto ao processo - , deve ser feita a ele, pessoalmente,
ou
ao seu defensor constituído.

Na hipótese, consoante se depreende dos autos, a sentença impugnada foi prolatada no dia
29/09/2023
, tendo sido considerada publicada em
04/10/2023 (quarta-feira)
, quando o causídico do apelante obteve
ciência do ato
, como verifiquei dos expedientes registrados no Sistema PJe 1o Grau quanto aos autos digitais em primeira instância.

E, nos termos do
art. 798,
caput
e §1o, do CPP
, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no
dia útil
subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado.

Assim, o prazo recursal começou a fluir em
05/10/2023
(quinta-feira), encerrando-se no dia
09/10/2023 (segunda-feira)
.

Todavia, a partir do registro de protocolo aferível no ID
207787863, nota-se que a
presente interposição foi levada a efeito somente na data de
11/10/2023
, revelando-se, por isto, posterior ao quinquídio legal
(art. 593, CPP), e eivando a pretensão deduzida pela defesa com a carência do pressuposto recursal da tempestividade.

A propósito, há precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE CAUTELAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou perfectibilizada pelo defensor constituído do réu após o quinquídio legal a contar da publicação da r. sentença no DJe, é imperioso o não conhecimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal, diante da carência do pressuposto objetivo da tempestividade
”.
(N.U 1000461-04.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022). – Destaquei.

Destarte, ainda que a tempestividade recursal tenha sido certificada em primeira instância,
é cediço que o juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei.

Acresça-se, outrossim, que embora o juízo
a quo
, à míngua de exigência legal, tenha expedido mandado de intimação do réu acerca da sentença, o seu cumprimento restou inexitoso nas duas oportunidades em que o oficial de justiça diligenciou na tentativa de encontrá-lo, de modo que o termo inicial do prazo recursal, na espécie, deve ser considerado como a data da intimação do defensor do réu solto.

E uma vez constatada a
intempestividade
do apelo manejado pelo d. causídico,
imperioso o seu não conhecimento
, restando prejudicada, por conseguinte, a análise do mérito recursal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
acolho a preliminar de intempestividade
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO KIYOSHI SUEKANE
nos autos da ação penal n.o 0035783-80.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024